Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-04.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. DÍVIDA JÁ QUITADA. COBRANÇA JUDICIAL INDEVIDA. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. CONDENAÇÃO RECHAÇADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por instituição bancária contra sentença que acolheu embargos à execução, reconhecendo a quitação da dívida cobrada judicialmente, decorrente de cédula de crédito bancário quitada mediante portabilidade para outra instituição, e condenando o banco à devolução em dobro do valor indevidamente executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a dívida executada foi efetivamente quitada por meio de portabilidade antes da propositura da ação de execução; e (ii) definir se o banco agiu com má-fé ao ajuizar a execução, de modo a justificar a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.292/2013-BACEN atribui exclusivamente às instituições financeiras a responsabilidade pela efetivação e verificação da portabilidade.
4. No caso concreto, a quitação do débito foi comprovada por documentos que demonstram a portabilidade do contrato de crédito a outra instituição financeira e a exclusão do contrato anterior, confirmando que não havia parcelas vencidas à época do ajuizamento da execução. 4.1. O banco não apresentou provas de que a dívida cobrada judicialmente decorresse de contrato distinto daquele quitado por portabilidade e, tampouco, que diligenciou junto à instituição bancária proponente para elucidação quanto ao destino dos créditos a que faz jus, referentes à quitação da dívida.
5. A aplicação do art. 940 do CC exige demonstração inequívoca de má-fé do credor, nos termos do Tema Repetitivo 622/STJ.
6. A simples existência de falha na identificação do crédito portado não configura, por si só, má-fé, sobretudo diante da confusão do adimplemento aparentemente encaminhado equivocadamente a outra empresa do mesmo grupo econômico e da ausência de comunicação formal pelo devedor antes da execução.
7. Ausente a demonstração de intenção dolosa ou de tentativa de locupletamento ilícito, deve ser afastada a condenação em dobro, mantendo-se o reconhecimento da quitação. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte, apenas para afastar a condenação ao pagamento em dobro do valor executado indevidamente. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
Teses de julgamento:
1. A quitação de dívida por meio de portabilidade regularmente efetivada impede a cobrança judicial do débito portado.
2. A penalidade do art. 940 do CC exige prova de má-fé do credor na cobrança judicial de dívida já paga.